Tribunal: CARF
Processo: 15504.725282/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725282/2012-08
ACÓRDÃO
1201-007.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A S PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. O ônus de provar
que o fato presumido não ocorreu, nos lançamentos efetuados por
presunções legais, cabe ao sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e debatidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725282/2012-08
2
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados em desfavor de A S PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, para a exigência de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, relativos ao ano-calendário de 2009.
O crédito tributário total exigido, incluindo principal, juros e multa, perfaz o montante de R$
4.601.433,92.
A autuação decorreu de procedimento fiscal que apurou omissão de receitas,
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, com fundamento no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF), a fiscalização, após constatar
no sistema da Receita Federal (DIMOF) uma movimentação financeira da contribuinte no valor de
R$ 18.236.493,62, significativamente superior à receita declarada em DIPJ, de R$ 64.591,77,
iniciou o procedimento de auditoria.
A autoridade fiscal relata que, diante da recusa da contribuinte em fornecer os
extratos bancários sob a alegação de que a solicitação violaria o sigilo bancário, foram expedidas
Requisições de Movimentação Financeira (RMF) às instituições financeiras. De posse dos
extratos, a fiscalização identificou e depurou os créditos, expurgando transferências de mesma
titularidade, empréstimos e estornos, e intimou a empresa, por meio do Termo de Intimação
Fiscal n.o 02, a comprovar a origem dos recursos remanescentes, no prazo de 20 dias.
Decorrido o prazo, a pessoa jurídica não apresentou a documentação
comprobatória, limitando-se a questionar a legalidade do procedimento. Em razão da ausência de
comprovação da origem dos valores creditados em suas contas, a fiscalização caracterizou os
montantes como receita omitida, procedendo ao lançamento de ofício, com a aplicação dos
seguintes critérios:

IRPJ: apurado com base no Lucro Arbitrado, aplicando-se o coeficiente de
32% sobre a receita bruta omitida, acrescido de 20%.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725282/2012-08
3

CSLL: calculada com a aplicação do percentual de 9% sobre a base de
cálculo.

COFINS: exigida com base na incidência cumulativa, à alíquota de 3%.

PIS/PASEP: exigido com base na incidência cumulativa, à alíquota de
0,65%.

Sobre o crédito apurado incidiu multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados pela taxa SELIC.
A Impugnação
Inconformado,
o
Contribuinte
apresentou
Impugnação,
requerendo
o
cancelamento integral da exigência fiscal. Em síntese, argumentou que:

A autoridade fiscal não se desincumbiu de seu ônus de provar a omissão de
receita, falhando em buscar a verdade material dos fatos.

O lançamento, baseado exclusivamente em presunções a partir de depósitos
bancários, carece de liquidez e certeza.

A autuação viola o princípio da capacidade contributiva.

A prova utilizada é ilícita, pois os extratos bancários foram obtidos mediante
quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, em afronta ao art. 5o, incisos
X e XII, da Constituição Federal.

Os extratos bancários, por si só, não demonstram a efetiva disponibilidade
econômica de renda, sendo necessário que o Fisco comprovasse o nexo causal
entre os depósitos e a omissão de receitas.

É ilegal a cobrança de juros com base na Taxa SELIC, devendo ser aplicado o
percentual de 1% ao mês, conforme o CTN.

Protestou, por fim, pela produção de novas provas.
O Acórdão Recorrido
A 19a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
A decisão foi consubstanciada no Acórdão no 16-80.398, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Caracterizam omissão de rendimentos, por
presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725282/2012-08
4
origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal juris tantum
inverte o ônus da prova. O ônus de provar que o fato presumido não ocorreu, nos
lançamentos efetuados por presunções legais, cabe ao sujeito passivo.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. O princípio da verdade material norteia a
busca pela aproximação entre a realidade fática de eventos econômicos ocorridos
e a sua representação mediante o registro formal de sua existência. A
Administração Pública deve tomar suas decisões com base nos fatos tais como
estes se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida
pelo sujeito passivo.
PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. O princípio constitucional da
capacidade contributiva é dirigido ao legislador e não ao aplicador da lei.
SIGILO FISCAL. INOCORRÊNCIA. A obtenção por parte do Fisco Federal de
informações referentes à movimentação bancária do sujeito passivo através de
Requisição de Movimentação Financeira (RMF) além de ter previsão legal, não
constitui quebra de sigilo bancário.
JUROS. TAXA SELIC. Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos
tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do §1 do artigo
161 do CTN, artigo 13 da Lei n.o 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.o 9.430/96.
MEIOS DE PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Regra geral, toda
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito do
interessado fazê-lo em momento processual diverso. Inteligência dos artigos 15 e
16 do Decreto n.o 70.235/72.
TRIBUTOS REFLEXOS. CSLL - PIS COFINS. Aplica-se aos lançamentos reflexos o
mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão da relação de
causa e de efeito que os vincula.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS As decisões
administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão aquele objeto da decisão. A doutrina transcrita não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do
artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988.

A decisão da instância a quo fundamentou-se, em síntese, nos seguintes pontos:


Omissão de Receitas e Ônus da Prova: A DRJ entendeu que o art. 42 da Lei
no 9.430/96 estabelece uma presunção legal juris tantum de omissão de
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725282/2012-08
5
receitas, invertendo o ônus da prova para o contribuinte, a quem caberia
comprovar a origem dos depósitos bancários. Tendo sido regularmente
intimado e não tendo apresentado provas, a presunção se consolidou.

Quebra de Sigilo Bancário: Rejeitou a alegação de prova ilícita, afirmando
que a obtenção dos extratos via RMF possui amparo na Lei Complementar
no 105/2001 e em decisão do STF (RE 601.314), que entendeu não haver
quebra de sigilo, mas sim transferência de sigilo da esfera bancária para a
fiscal.

Legalidade da Taxa SELIC: Manteve a aplicação da SELIC, por entender que
há expressa previsão legal (Lei no 9.065/95) que autoriza sua incidência
sobre débitos tributários, conforme exceção prevista no art. 161, § 1o, do
CTN, e em conformidade com a Súmula CARF no 4.

Princípio da Capacidade Contributiva: Asseverou que tal princípio se dirige
ao legislador e não ao aplicador da lei, não cabendo à autoridade
administrativa ou ao julgador afastar a aplicação da norma com base nesse
argumento.

Produção de Novas Provas: Indeferiu o pedido com base no art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, que estabelece a preclusão, pois a prova
documental deve, em regra, ser apresentada com a Impugnação.

Exigências Reflexas: Manteve os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS por
serem decorrência direta da omissão de receitas apurada para o IRPJ.

O Recurso Voluntário
O Contribuinte, irresignado com a decisão proferida pela DRJ, interpôs o presente
Recurso Voluntário. Em suas razões recursais, reitera os argumentos de sua peça de defesa,
pleiteando a reforma do acórdão recorrido e o cancelamento integral do lançamento tributário.
Sustenta, em suma, que a autuação é nula por
(i) ausência de cumprimento do dever de prova pela fiscalização e
inobservância da busca pela verdade material;
(ii) basear-se em prova ilícita, decorrente de quebra de sigilo bancário sem
ordem judicial;
(iii) afrontar o princípio da capacidade contributiva; e
(iv) pela impossibilidade de se tributar meros depósitos bancários sem a
comprovação do nexo causal com a efetiva omissão de receita.
(v) por fim, reafirma a ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725282/2012-08
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais, como a capacidade contributiva (art. 145, §19, CF/88).
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela do recurso, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado até o
momento manifestado, conheço do recurso mas desde já nego provimento ao pedido.

2
DIREITO
2.1 NULIDADE POR ILICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL
O Recorrente sustenta a nulidade da autuação por ilicitude da quebra de sigilo
fiscal, que configuraria prova ilícita.
A preliminar de nulidade em virtude da quebra de sigilo bancário foi arguida com
fundamento na inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, alegação que
não poderia ser conhecida escapar ao CARF competência para deliberar sobre a
inconstitucionalidade de lei, e que foi afastada em caráter definitivo e vinculante pelo STF no
julgamento do Tema no 225 da Repercussão Geral.
O entendimento firmado pelo STF não dá carta branca a fiscalização para requisitar
as informações sob a guarda de instituições financeiras ao seu bel prazer, condicionando sua
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725282/2012-08
7
licitude à existência prévia de procedimento administrativo fiscal no qual seja fundamentada a
indispensabilidade do acesso às informações protegidas por sigilo.
Ocorre que, no caso concreto, a expedição de RMF - Requisição de Informação
sobre Movimentação Financeira – realizada já no curso do procedimento de fiscalização – foi
medida adotada em caráter extremo. Conforme demonstrado no relatório fiscal, foi a inércia da
contribuinte, que se escondeu atrás da pretensa inviolabilidade de suas informações financeiras,
que levou a fiscalização a socorrer-se da faculdade autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no
105/2013, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001.
Assim, o pleito do contribuinte não mereceria sequer conhecimento, mas na linha
do que vimos deliberando sobre os efeitos da Súmula CARF no 2, conheci da matéria, mas nego
provimento ao pleito.

2.2 – INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

O Contribuinte alega que a atualização dos créditos tributários pela Taxa Selic seria
ilegal, argumento que costuma vir escorado na alegação de que sua aplicação seria realizada pelas
autoridades fiscais com amparo não na lei, mas no Parecer MF no 28, de 2.4.1998, emitido pela
Coordenação Geral do Sistema de Tributação ("COSIT"). Vejamos excerto do parecer:

"O referido Parecer conclui, com base no disposto nos arts. 29 e 30 da Medida
Provisória n. 1.621-31, de 13.1.98, no art. 84 da Lei n. 8.981/95 e no art. 13 da Lei
n. 9.065/95, que as multas de ofício, associadas a fatos geradores ocorridos até
21.12.94, que não tenham sido objeto de parcelamento requerido até 31.8.95,
estão sujeitas à incidência de juros de mora, se recolhidas em atraso. Conclui,
igualmente, com apoio no art. 61 e seu parágrafo 30, da Lei n. 9.430/96, que, com
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1.1.97, incidirão juros moratórios
sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições -
inclusive, pois, relativos às multas de ofício não pagas nos respectivos
vencimentos." (não destacado no original)

A matéria, no entanto, hoje encontra-se pacificada pela Súmula CARF no 108, com
efeitos vinculantes ao CARF. Vejamos sua redação:
“Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725282/2012-08
8
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

Pelo exposto, nego provimento ao pleito do contribuinte.

2.3 – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL

O questionamento ainda se estende sobre o crédito tributário decorrente também
da obrigação tributária principal não poderia se dar pela Taxa Selic. Afirma que a jurisprudência
tem reconhecido a inaplicabilidade, uma vez que referida taxa não foi criada para fins tributários.
Pede, assim, a aplicação da taxa de juros de 1% ao mês, alegando ilegalidade da taxa Selic.
A matéria também encontra-se pacificada, pela Súmula CARF no 04, com efeitos
vinculantes ao CARF. Vejamos sua redação:

“Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, também este pedido do contribuinte não pode ser provido.

2.4 A PROVA DA CONFIGURAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
COMO RENDA

O Recorrente segue defendendo a ausência de cumprimento do dever de prova
pela fiscalização e sua consequente inobservância da busca pela verdade material, alegando não
ser possível tributar meros depósitos bancários sem a comprovação do nexo causal com a efetiva
omissão de receita.
Penso não assistir razão ao contribuinte. Parafraseando o raciocínio desenvolvido
pelo Conselheiro Carlos André Soares Nogueira no julgamento do processo no
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725282/2012-08
9
11444.000519/2009-31, as presunções em direito são formas de comprovar a ocorrência de um
fato com efeitos jurídicos (fato presumido) a partir da comprovação da efetiva ocorrência de um
outro fato com o qual o fato presumido guarde íntima relação (fato presuntivo).
A omissão de receitas pela constatação de depósitos bancários não identificados e é
hipótese veiculada por lei, que estabelece a relação entre o fato presuntivo e o fato presumido.
Trata-se de presunção legal do tipo juris tantum e, portanto, cabe ao fisco
comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
Entretanto, visto configurarem presunções relativas, tais hipóteses somente se
configuram caso o contribuinte seja regularmente intimado a comprovar a inocorrência do fato
presumido e não lograr êxito, como de fato ocorreu no caso em questão.
O contribuinte foi intimado, mas não comprovou a origem da integralidade dos
demais ingressos e assim autorizou a conclusão da autoridade fiscal de que a parcela confessada
bem como aquela cuja origem não foi esclarecida corresponderia a receitas omitidas.
Penso estarem presentes os requisitos que configuram a hipótese de presunção de
omissão de receitas em decorrência de créditos/depósitos bancários sem comprovação da origem
veiculada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
“Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
[...] – grifei.
Diante do exposto, vê-se que a afirmação do contribuinte acerca da impossibilidade
de lançamento de ofício com base em presunção é despropositada.
Ademais, é oportuno mencionar que a autoridade fiscal atuou com diligência e
seguiu fielmente os ditames legais para, de um lado, apurar os devidos créditos tributários e, de
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725282/2012-08
10
outro, garantir o efetivo direito de defesa, apontando individualizadamente os depósitos cuja
origem deveria ter sido comprovada e expurgando as transferências entre contas de mesma
titularidade, os créditos referentes a empréstimos, estornos e cheques devolvidos.
Tampouco é necessário comprovar o consumo da receita presumidamente omitida,
diferentemente do que alega o contribuinte.
A jurisprudência do CARF, se no passado recalcitrou acerca da necessidade dos
requisitos adicionais apontados pelo contribuinte, consolidou-se hoje no sentido não exigi-los.
Dessa forma, ao lançar mão de presunção legal, a fiscalização não está obrigada a
prosseguir na auditoria em busca de uma prova de omissão de receitas, pois esta pode ser
presumida por força do dispositivo legal, conforme o entendimento pacificado neste tribunal
administrativo por meio da Súmula CARF no 26, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
E a constitucionalidade do artigo 42 foi confirmada pelo STF, ao julgar o Tema de
Repercussão Geral de no 842, firmando a tese de que “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.”
Caberia ao contribuinte fazer a prova de que, em seu caso, a omissão não teria
ocorrido, ou ao menos trazer aos autos indícios que justifiquem o aprofundamento da análise em
diligência.
Diante da existência da presunção legal prevista pelo artigo 42 da Lei o 9.430/96,
competiria ao contribuinte fazer prova apta a afastar tal presunção. Contudo, no caso em questão,
verifica-se que o contribuinte trouxe apenas justificativas genéricas de que os depósitos não
seriam renda e parte seriam transferências entre contas bancárias dela mesma, se provar a
alegação.
Desta forma, também neste ponto o recurso voluntário não deve ser acolhido.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.354 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725282/2012-08
11
Lucas Issa Halah

Fl. 307
DF CARF MF
Original